Tribunal: CARF
Processo: 10983.721264/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.721264/2010-18
ACÓRDÃO
2202-010.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA PATRÍCIA TANCREDO GONCALVES PETRELLI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. SUJEIÇÃO PASSIVA. VALORES
RECEBIDOS
EM
DECORRÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
CUJA
BENEFICIÁRIA SERIA A MÃE DA RECORRENTE. HERANÇA. COMPROVAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO QUE NÃO CONSTOU DE DECLARAÇÕES ANTERIORES,
NÃO FEZ PARTE DE ARROLAMENTO NEM DE PARTILHA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL SOBREPARTILHA. DESCARACTERIZAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos por ação judicial, pagos ao
cônjuge que, após findo o processo sucessório, restou no polo ativo da
ação que havia sido proposta pelo de cujus com vistas ao recebimentos de
diferenças salariais.
Para efeitos de isenção de tributos, os proventos só podem ser
considerados herança se tiverem previamente constado de inventário ou
arrolamento, ou ainda mediante efetivação de sobrepartilha.
Caso contrário, os valores recebidos sujeitam-se às normas de tributação
das renda das pessoas físicas vigentes.
Constatada omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual é legítimo o
lançamento com vistas à constituição do Crédito Tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721264/2010-18
2
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário
2007, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 30/08/2010, de fls.
06/11.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1)Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
150.975,07
2) Omissão de Rendimentos Apurada
103.166,37
3)Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
254.141,44
4)Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 11.669,72)
11.669,72
5)Base de Cálculo Apurada (3-4)
242.471,72
6)Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
60.377,40
7)Total de Imposto Pago Declarado
32.717,28
8)Glosa de Imposto Pago
0,00
9)IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
7.709,52
10)Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações(6-7+8-9)
19.950,60
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721264/2010-18
3
11)Imposto a Restituir Declarado
710,63
12)Imposto já Restituído
0,00
13)Imposto Suplementar
19.950,60
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
61.255,82
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação na Justiça Federal
41.910,55
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 61.255,82, recebido
pelo titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 6.452,20.
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissão de R$ 61.255,82 pagos através do Tribunal Regional Eleitoral de SC CNPJ
05.858.851/0001-93, com R$ 6.452,20.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
05.858.851/0001-93 –
TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE SANTA
CATARINA (ATIVA)

578.766.229-68
212.230,89
150.975,07
61.255,82
39.169,48
32.717,28
6.452,20
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos, e 8o. da Lei no. 7.713/88; arts.
1o. a 4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; arts. 43 e 45
do Decreto no. 3.000/99 – RIR/1999.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721264/2010-18
4
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação na
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 41.910,55,
auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 1.257,32.
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos, da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a
3o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; art. 27 da Lei
10.833/2003; arts. 43 e 718 do Decreto no. 3.000/99 – RIR/1999.
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissão de R$ 41.910,55 pagos através da Caixa Econômica Federal com R$
1.257,32 de Imposto na Fonte.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03,
alegando, em síntese, que:
- Em relação à omissão de rendimentos relativa à fonte pagadora Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina, no valor de R$ 61.255,82, informa que tal
rendimento não pertence a ela, mas sim ao espólio de sua mãe, Maria de Lourdes
Tancredo, CPF 028.669.199-04;
- A fonte pagadora informou no CPF da declarante os valores acima referidos. O
valor em questão encontra-se declarado na Declaração de sua mãe que é titular
da renda. Na época em que foi efetuar sua declaração, constatando o equívoco,
solicitou ao Tribunal a retificação da DIRF;
- Comprovada a não existência da omissão de rendimentos destacada, requer seja
acolhida sua impugnação de modo a ser cancelado o débito fiscal lançado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Comprovado, por meio dos documentos carreados aos autos e das consultas aos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que a contribuinte omitiu
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721264/2010-18
5
rendimentos tributáveis da fonte pagadora contestada, restou caracterizada a
omissão de rendimentos lançada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que há ilegitimidade passiva da recorrente, com erro na
identificação do sujeito passivo.
a) há nulidade em razão da existência de vício material.
Convertido o julgamento em diligência (Resolução 2001-000.141), sobrevieram (a)
manifestação da Equipe Regional de Fiscalização EFI1/CTA – SRRF 9a Região Fiscal (fls. 137 – 139),
e (b) declaração emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (fls. 145 – 149)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para fins de registro, transcrevo a fundamentação adotada pelo órgão julgador de
origem:
A contribuinte foi cientificada da presente Notificação de Lançamento em
09/09/2010, fl. 17, e apresentou impugnação em 11/10/2010, segunda-feira, fl.
02. Trata-se de impugnação tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela
tomo conhecimento.
Trata-se de impugnação PARCIAL, pois a contribuinte não contesta o lançamento
relativo à Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de
Ação na Justiça Federal, no valor de R$ 41.910,55.
O órgão preparador elaborou o Demonstrativo de Cálculo da parte não
impugnada, fl. 24, em que se verifica que o Imposto Suplementar correspondeu a
R$ 9.557,45, acrescido da multa de ofício de R$ 7.168,09.
Na fl. 27 consta Demonstrativo de Consolidação para pagamento à vista, e na fl.
73 há cópia do Termo de Transferência do Crédito Tributário não impugnado para
o processo no 10983-720.128/2011-91, lavrado em 21/01/2011.
Desse modo, neste processo permanece somente o Imposto Suplementar, no
valor de R$ 10.393,15, com os acréscimos legais, correspondente à omissão de
Rendimentos do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, no valor de R$
61.255,82.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721264/2010-18
6
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos
recebidos pela contribuinte, no valor de R$ 61.255,82:
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
05.858.851/0001-93 –
TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE SANTA
CATARINA (ATIVA)

578.766.229-68
212.230,89
150.975,07
61.255,82
39.169,48
32.717,28
6.452,20
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
Na DIRPF/2008, a contribuinte informou rendimentos recebidos da fonte
pagadora Tribunal Regional Eleitroal de Santa Catarina:
NI Fonte Pagadora
Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
05.858.851/0001-93
150.975,07
2.502,26
32.717,28
A Fiscalização efetuou referido lançamento em função de que:
Omissão de R$ 61.255,82 pagos através do Tribunal Regional Eleitoral de SC CNPJ
05.858.851/0001-93, com R$ 6.452,20.
A impugnante anexou os seguintes documentos:
- Cópia da Formal de Partilha, datada de 10/07/2006, fls. 51/59, expedida em
favor de Ana Patrícia Tancredo Gonçalves, extraída do inventário dos bens de
Maria de Lourdes Tancredo;
- Cópias de dois Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte, ano-base 2007, fls. 64 e 05, emitidos pelo TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL, CNPJ 05.858.851/0001-93, em 19/02/2008 e 10/11/2008,
respectivamente, da Pessoa Física beneficiária dos rendimentos do trabalho
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721264/2010-18
7
assalariado, CPF 578.766.229-68, Espólio Maria de Lourdes Tancredo, em que se
verifica:
Fl. 64:
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias) 30.323,54
05. Imposto de Renda Retido 6.452,20
Fl. 05:
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias) 61.255,82
05. Imposto de Renda Retido 6.452,20
- Cópia de Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte, ano-base 2007, emitido por TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL,
CNPJ 05.858.851/0001-93, em 18/02/2008, da Pessoa Física beneficiária dos
rendimentos do trabalho assalariado, CPF 578.766.229-68, Ana Patrícia Tancredo
Gonçalves, em que se verifica:
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias) 150.975,07
05. Imposto de Renda Retido 32.717,28
Entretanto, em consulta ao Portal DIRF, constata-se que há DIRF entregue pela
fonte pagadora TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL que traz informações sobre
rendimentos recebidos pela contribuinte, no ano-calendário 2007:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 578.766.229-68
Nome do beneficiário constante do cadastro: ANA PATRÍCIA TANCREDO
GONÇALVES PETRELLI
CNPJ do declarante: 05.858.851/0001-93
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL
Data de entrega: 16/02/2011 11:21 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0561 225.348,87 42.251,73
Total sem 13o: 212.230,89 39.169,48
No Portal IRPF, verifica-se que a contribuinte declara rendimentos recebidos da
fonte pagadora CNPJ 05.858.851/0001-93 desde o ano-calendário 2003 e informa
como natureza/ocupação os códigos 21/109: Membro ou servidor público da
administração direta federal/Servidor das carreiras do Poder Judiciário, Oficial de
Justiça, Assistente e Analista Judiciário.
Ainda em consultas ao Portal IRPF, constata-se que nas Declarações de Ajuste
Anual da mãe da contribuinte, Maria de Lourdes Tancredo, CPF 028.669.199-04,
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721264/2010-18
8
dos anos-calendário 2003 a 2007, constam rendimentos recebidos da fonte
pagadora CNPJ 05.858.851/0001-93. No ano-calendário 2007 consta:
NI Fonte Pagadora
Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
05.858.851/0001-93
30.323,54
0,00
6.452,20
No Portal DIRF, constam DIRF entregues pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina, desde o ano-calendário 1999 até 2005, em que a mãe da contribuinte,
Maria de Lourdes Tancredo, figura como beneficiária de rendimentos do trabalho
assalariado.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas
jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão
das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o
Fisco Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua
veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto
declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras por meio das DIRF, cabe ao sujeito passivo,
detectando erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal,
comunicar a ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF
que deu origem ao lançamento de omissão de rendimentos.
Pelos documentos acostados aos autos e das consultas aos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, verifica-se que a contribuinte e sua mãe receberam
rendimentos do Tribunal Regional Eleitoral, sendo que, para esta última, somente
há DIRF informando rendimentos recebidos até o ano-calendário 2005.
Dessa forma, restando comprovado que a contribuinte omitiu rendimentos da
fonte pagadora CNPJ 05.858.851/0001-93, no valor de R$ 61.255,82, no ano-
calendário 2007, deve ser mantido o lançamento, nos exatos termos em que
efetuado pela Fiscalização.
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação da
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto
pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721264/2010-18
9
O processo deve ser encaminhado para ciência da contribuinte com a finalidade
de intimá-la ao pagamento do crédito tributário mantido no presente Acórdão.
Cabe recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
No caso em exame, a recorrente afirma que os valores recebidos, e tidos por
omitidos, não lhe pertenciam. Eles seriam de titularidade de sua mãe, já falecida.
Também apenas para fins de registro, transcrevo os seguintes trechos das razões
recursais (fls. 93):
A Sra. MARIA DE LOURDES TANCREDO, favorecida do montante tido por omitido
pela Receita Federal, veio a falecer em 15.10.2005. A recorrente, herdeira, foi
nomeada inventariante do espólio (fls. 50 a 62), motivo pelo qual passou a
desenvolver os atos de gestão da universalidade de bens deixada pelo de cujus. A
assertiva de omissão de receita lançada pela fiscalização se baseia em Declaração
de Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte — DIRF (fls. 05) — levada a efeito pela
fonte pagadora, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, CNPJ
05.858.851/0001-93, na qual aquele órgão fez constar incorretamente o CPF da
recorrente. O erro material no preenchimento da DIRF é evidente, pois que,
observa-se que o nome da pessoa beneficiária I, por extenso, é "ESPÓLIO MARIA
DE LOURDES TANCREDO". A despeito de o nome ter sido corretamente lançado, o
CPF incluído na declaração foi o da inventariante, e não o do espólio, equívoco do
qual despontou o auto de infração guerreado.
Considerado o entendimento da c. Turma prolatora da resolução (arts. 142, 145 e
149 do CTN), solicitaram-se esclarecimentos à autoridade preparadora, que podem ser
sintetizados no seguinte excerto (fls. 139):
Conforme tela abaixo, informa-se que não há DIRF em nome Maria de Lourdes
Tancredo, referente ao ano calendário 2007, cópia em anexo (fl. 137). Em
consulta aos sistemas da Receita Federal, não foi encontrado homônimo de Maria
de Lourdes Tancredo.
Por seu turno, a recorrente, também em atendimento à resolução, juntou
declaração do TRE/SC, com a identificação da beneficiária do pagamento, Maria de Lourdes
Tancredo (mãe - Processos Administrativos SRH 55/2003 e SRH 46/2002), e que foram pagos à
servidora Ana Patrícia Tancredo Gonçalves (recorrente), na qualidade de inventariante da herança
de Maria de Lourdes Tancredo.
Ainda para facilitar a rápida referência, transcrevo o teor da declaração (fls. 147):
DECLARO, a pedido da servidora ANA PATRÍCIA TANCREDO GONÇALVES e para
fins de cumprimento de diligência no Processo n. 10983.721264/2010-18, do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Economia, que
questiona se "os valores tidos por omitidos pertenceriam ao espólio, por um lado,
ou ao recorrente, por outro" que, revendo os registros e assentamentos desta
Coordenadoria e compulsando os autos do Procedimento Administrativo SGP n.
2.024/2015, os valores pagos à servidora no ano de 2007 na qualidade de
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721264/2010-18
10
inventariante da herança de Maria de Lourdes Tancredo, CPF 028.669.199-04, no
total de R$ 61.255,82 (sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e
oitenta e dois centavos), eram devidos ao espólio de Maria de Lourdes Tancredo.
DECLARO que os valores eram de devidos à exservidora falecida deste Tribunal
Maria de Lourdes Tancredo e se referiam aos Processos Administrativos SRH
55/2003 e SRH 46/2002, e que foram pagos à servidora Ana Patrícia Tancredo
Gonçalves na qualidade de inventariante da herança de Maria de Lourdes
Tancredo, conforme os termos do Alvará Judicial expedido nos autos do Processo
de Inventário/Especial de Jurisdição Contenciosa n. 090.05.009587-0, da Comarca
da Capital — Fórum Norte da Ilha, do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina. DECLARO, por fim, que conforme os termos do alvará judicial a
inventariante estava autorizada a sacar a verba de titularidade do de cujus Maria
de Lourdes Tancredo, os quais deveriam ser posteriormente depositados na conta
do espólio informada no alvará. Coordenadoria de Pagamento e de Legislação do
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, em Florianópolis, 11 de outubro de
2023.
Segundo a regra da saisine, a posse dos bens transfere-se imediatamente aos
herdeiros, com o falecimento de seu proprietário (art. 1.784 do CC/2002).
Porém, no curso da sucessão, compete ao espólio apresentar declarações de ajuste
anual ou declarações de imposto de renda da pessoa física, principiando-se pela declaração inicial,
no ano subsequente ao do falecimento do contribuinte, seguida de declarações intermediárias,
até o ano posterior ao do respectivo encerramento, em que apresentada a declaração final.
Em síntese, cabe ao espólio apresentar:
1. Declaração Inicial de Espólio: é feita no ano seguinte ao falecimento do
contribuinte. Portanto, se o falecimento aconteceu em 2021, a declaração inicial
em nome do espólio deve ser feita agora, no IR 2022;
2. Declaração Intermediária de Espólio: é feita a partir do ano seguinte ao da
declaração inicial, até o ano anterior ao da decisão judicial sobre a partilha. Como
alguns processos podem levar anos, é preciso declarar anualmente até sua
conclusão;
3. Declaração Final de Espólio: quando a decisão judicial da partilha é
concretizada, o inventariante fica então obrigado a entregar a declaração final de
espólio.
Segundo o exposto nas razões recursais, o recorrente recebeu de parte dos bens do
espólio após a formalização da partilha (via a ação judicial). Civilmente, a questão resolver-se-ia
por sobrepartilha, de modo a caber a cada sucessor o quinhão legalmente atribuído.
Em termos tributários, ausente comprovação de que houve a tributação no espólio
(por impossibilidade lógica, dado o quadro narrado), ou de que houve sobrepartilha, com a
indicação dos quinhões, há a tributação dos rendimentos como renda ou rendimento de seu
receptor.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721264/2010-18
11
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Numero do processo:10166.726704/2018-12
Turma:Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Mar 18 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação:Tue Apr 07 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2013 NULIDADE DO LANÇAMENTO. ENQUADRAMENTO LEGAL
GENÉRICO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Incabível a
alegação de nulidade por suposta deficiência no enquadramento legal quando os
dispositivos de lei que serviram de base ao lançamento constam, ainda que de
forma genérica, na notificação de lançamento e a descrição dos fatos é
suficientemente clara, de modo a permitir a compreensão das razões de fato que
motivaram a autuação, permitindo ao contribuinte exercer seu direito de defesa,
cuja impugnação revela pleno conhecimento da infração que lhe foi imputada.
AÇÃO JUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DE BEM DE HERANÇA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. São tributáveis os rendimentos recebidos por ação judicial, pagos
ao cônjuge que, após findo o processo sucessório, restou no polo ativo da ação
que havia sido proposta pelo de cujus com vistas ao recebimentos de diferenças
salariais. Para efeitos de isenção de tributos, os proventos só podem ser
considerados herança se tiverem previamente constado de inventário ou
arrolamento, ou ainda mediante efetivação de sobrepartilha. Caso contrário, os
valores recebidos sujeitam-se às normas de tributação das renda das pessoas
físicas vigentes. Constatada omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual é
legítimo o lançamento com vistas à constituição do Crédito Tributário.
Numero da decisão:2003-001.173
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. (documento assinado
digitalmente) Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente (documento assinado
digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Gonçalves Lima
(Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva.
Nome do relator:SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Numero do processo: 10480.727922/2011-27
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.783 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.721264/2010-18
12
Data da sessão: Tue Apr 06 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed May 12 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2008 OMISSÃO. RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL
PAGOS ATRAVÉS DE PRECATÓRIO POSTERIOR AO FALECIMENTO. Os acréscimos
patrimoniais oriundos de ações judiciais pagos através de precatório diretamente
aos herdeiros de autor já falecido, sujeitam-se às normas tributárias vigentes para
a renda das pessoas físicas e constituem rendimentos tributáveis, em relação aos
quais os sucessores revestem a condição de contribuintes. Somente será
considerada herança, para efeitos de isenção de tributos, se tiver previamente
constado de inventário, ou mediante efetivação de sobrepartilha.
Numero da decisão: 2401-009.342
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares
Leite, Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Nome do relator: Andrea Viana Arrais Egypto
Assim, inexistente demonstração do arrolamento ou da sobrepartilha, mantém-se a
tributação dos valores recebidos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 166
DF CARF MF
Original